Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-84.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 7 (SETE) HORAS. CONSIDERÁVEL. TROCA DE VEÍCULO DUAS VEZES. ÔNIBUS SUBSTITUTOS SEM AR-CONDICIONADO. DESCONFORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais em razão de atraso em viagem de ônibus, além de más condições do veículo. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que houve falha na prestação do serviço, em razão do atraso superior a sete horas, aliado à ausência de assistência material aos passageiros. Pede a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ocorrência de danos morais indenizáveis.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Foram apresentadas contrarrazões, id. 75541691.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
IV. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. Portanto, é incontroverso que houve falha na prestação dos serviços, uma vez que pane mecânica em veículos da transportadora se caracteriza por fortuito interno à atividade econômica exercida pela ré/recorrida. Conforme art. 737 do Código Civil, “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No caso dos autos, o atraso é incontroverso e foi superior a sete horas.
VI. A Resolução da ANTT no 4.282/2014 estabelece que, em caso de interrupção, retardamento ou atraso da viagem superior a 3 (três) horas no ponto inicial, a transportadora deve arcar com os custos de alimentação e hospedagem dos passageiros, quando cabíveis, desde que a situação decorra de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade (art. 16). No caso em apreço, verifica-se que não foi prestada qualquer forma de assistência aos passageiros, os quais foram compelidos a suportar integralmente os ônus decorrentes do prolongamento da viagem por período superior a sete horas.
VII. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VIII. O atraso estendeu-se por mais de sete horas, submetendo os passageiros a longas esperas em razão da substituição dos veículos defeituosos. Tal prazo mostra-se intolerável, sobretudo em viagens rodoviárias, em que os passageiros são obrigados a permanecer na estrada, expostos a diversos riscos. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.
IX. A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da lesão, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. A empresa transportadora deve certificar-se de que sua frota está devidamente apta a executar os trajetos que comercializa.
X. Nesse contexto, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora. Sentença que se reforma para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
XI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença que se reforma para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Valor que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.
XII. Sem honorários devido ao provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.